Tribunal: TJBA
Processo: 0001080-93.2010.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001080-93.2010.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GERALDO OLIVEIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JHONATTON DIAS DE BRITO, MARCOS CARVALHO PALMEIRA, RAFAEL DOURADO ROCHA MUNIZ

APELADO: DALMO PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JULIANO ROCHA BRAGA, CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA, ARTHUR MARCAL DE SENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. LITÍGIO COLETIVO POR POSSE DE TERRA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO À PARTE. CONSTATADO. NULIDADE ABSOLUTA. CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. APELOS PROVIDOS.

A ausência de intervenção do Ministério Público na origem para acompanhar feito de seu interesse, por se tratar de litigio de posse de terra (art. 178,III, do CPC), importa, inarredavelmente, na sua nulidade, nos termos do do art. 279 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001080-93.2010.805.0208, em que figuram como Apelantes
GERALDO OLIVEIRA DA SILVA e OUTROS
e
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VILA DALVINA II (TERCEIRO INTERESSADO)
e Apelado
DALMO PEREIRA DE SANTANA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
aos recursos, para
anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça